Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-57.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001158-57.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ARTEMIO DENARDIN - CPF: 537.201.051-72 (RECORRIDO), LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - CPF: 025.053.291-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO ART. 513 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DOS ATOS RECONHECIDA. DEVER DE NOVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para a execução provisória da multa, o devedor deve ser intimado para o cumprimento da sentença pelo “
pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”
( art. 513, §2o, I, do CPC).

2. Ausente prova de intimação da reclamada na pessoa do advogado constituído nos autos, por meio do Diário de Justiça.

3. Nulidade dos atos reconhecida. Necessidade de renovar a intimação da reclamada para pagamento voluntário, cuja memória de cálculo deve corresponder aos montantes descritos na sentença, acrescidos apenas dos consectários da mora (juros moratórios e correção monetária).

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença
oposto, objetivando a declaração de nulidade da penhora realizada nos autos em face da ausência de intimação da executada para o pagamento.

A recorrente sustenta que, após o trânsito em julgado da ação, não foi intimada para realizar o cumprimento de sentença, requerendo a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores ao julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar se houve ou não nulidade dos atos processuais, bem como, se é devido o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Inicialmente, faz-se necessário ressalta que este processo, desde o início, tramita pelo P
J
e e, conforme é cediço, a Resolução no 03/2018, do Tribunal Pleno, é a clara ao distribuir as responsabilidades pela habilitação em processo judicial, posto que
,
ao revés de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos, em que estabelece ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Verifica-se, de forma sucinta que, a ação de conhecimento transitou em julgado em 21/10/2020 (Id.
62998461
)
, sendo postulado
o cumprimento de sentença pelo
reclamante em 22/10/2020 (id.

88977515). A esse respeito, verifica-se do andamento processual que na mesma data a Juíza de Direito
a quo
proferiu despacho determinado a intimação da parte executada para
o pagamento voluntário
da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sob o valor da condenação e penhora de bens
(Id.

88977519 – 2o grau) (Id
41961219
– 1o grau
).

Nessa senda, em consulta a aba de expedientes do Sistema PJE Primeiro Grau, verifica-se que apenas ocorreu a intimação
eletrônica para a empresa,
sem a publicação da intimação
no Diário de Justiça Eletrônico para ciência do patrono da reclamada habilitado nos autos
para, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação imposta
. Veja-se:

Deste modo, verifica-se a inobserv
ância da norma prevista no
§2o do
art. 513 do Código de Processo Civil que estabelece que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, sendo por meio eletrônico, no caso do § 1o do art. 246, quando não tiver procurador constituído nos autos. Veja-se:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos
;

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento.

Assim, ausente a prova concreta de que houve a intimação exigida no artigo 513 do CPC, impõe-se a reforma da sentença objurgada para
reconhecer a nulidade de todos os atos posteriores ao despacho proferido em 22/10/2020 (id. 88977519) que determinou o cumprimento voluntário da obrigação, com nova publicação e intimação para pagamento voluntário, cuja memória de cálculo deve corresponder ao montante descrito na sentença, acrescido apenas dos consectários da mora (juros moratórios e correção monetária), sem a incidência da multa de 10% (dez por cento) sob o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
inominado
interposto
pela executada
, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para o fim
de reconhecer a ausência de intimação prevista no art. 513, §2o, I do CPC e determinar retorno dos autos à origem, a fim de que seja renovada a intimação para pagamento voluntário, cuja memória de cálculo deve corresponder aos montantes descritos na sentença, acrescidos apenas dos consectários da mora (juros moratórios e correção monetária).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
L
uís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022